Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710285-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE AUXILIADORA SALERNO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCIENE AUXILIADORA SALERNO impugnando a decisão que, na ação de conhecimento ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a tutela de urgência para determinar que o réu suspenda os descontos de parcelas de empréstimos em sua conta corrente. A agravante alega, em síntese, que é facultado ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n° 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária da autora: (Agência: 255 — Conta Corrente: 255.005.732-0), por tempo indeterminado, ref. ao contrato de no 2024506512; que seja determinado o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento para cancelamento da autorização, sob pena de multa diária a ser arbitrada;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse passo, quanto ao pedido de cancelamento da autorização dos débitos atinentes aos contratos firmados com a parte ré, assevero que, apesar de o art. 6o da Resolução 4.790/2020 assegurar ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, entendo que se revela imprescindível a manifestação do banco réu, a fim de se evidenciar se a autora expressamente autorizou ou não os referidos descontos, mormente considerando que não foi anexado aos autos a cópia do contrato. Noutro giro, saliento que a ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto a existir autorização não significa que o correntista possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente. Ora, o cancelamento da autorização dos descontos na esfera judicial, ainda que possível, deve ser acompanhado de elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa, uma vez que o Poder Judiciário não pode conceder aval para que o autor se coloque em situação de inadimplência. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. Por fim, ressalto que a faculdade de desautorizar os débitos não se aplica aos empréstimos consignados, regidos pela Lei n. 10.820/2003, nos quais o desconto é feito em folha de pagamento e a respectiva autorização tem caráter irrevogável. Ante, indefiro os pedidos de urgência (...)” Pois bem. No julgamento dos REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." É indubitável que, à exceção dos empréstimos consignados, nos demais contratos de mútuo bancário, é possível a revogação da autorização para o desconto da parcela em conta corrente, conforme autoriza a Resolução n° 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. Observa-se, contudo, que o Tema 1085 não tratou da existência da cláusula de irrevogabilidade, razão pela qual a tese firmada, nessa hipótese, seria inaplicável. No caso em apreço, não foi juntado aos autos o contrato de empréstimo, de maneira que não é possível averiguar se as partes livremente pactuaram a irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente. Assim sendo, é o caso de adentrar á fase instrutória para melhor esclarecimento dos fatos controvertidos, o que impede a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator